Tribunal: STF
Processo: Rcl 52474
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIAS SIGILOSAS EM CURSO.



1. Consta das informações que há diligências sigilosas em curso.



2. Enquanto tais diligências estiverem em andamento, o acesso aos autos deve ser restringido, sob o risco de gerar dano irreparável ou de difícil reparação. Precedente.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Anderson Soares de Abreu, com fundamento no art. 102, I, “l” e 103- A, § 3º, da CF; nos arts. 988 e ss. do CPC/15; e no art. 7º da Lei 11.417/2006, em face de inércia relativa ao pedido de vista aos autos da ação penal nº 0024.21.182575-3, em trâmite na 5ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Capitais de Belo Horizonte/MG, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 14.



 2. O autor alega que teve mandado de busca e apreensão cumprido em sua residência, mas que, até o presente momento, sua defesa constituída não obteve acesso aos documentos dos autos, o que violaria a Sumula Vinculante 14. Sustenta que o órgão reclamado sequer se manifestou acerca do acesso ao procedimento, remetendo-o, de imediato, ao Ministério Público.



3.  Foram prestadas as informações (doc. 11) e a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido (doc. 13).



4. É o relatório. Decido.



5. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º).



6. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



7. Consta das informações prestadas pelo juízo reclamado que o acesso à integralidade dos autos foi negado porque existem diligências investigatórias em andamento, cuja divulgação pode atrapalhar a eficácia da investigação. (doc. 11)



8. Correta a autoridade reclamada. A Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito (Rcl 10.110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação , ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022



Ministro ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente